Tribunal: TCU
Processo: 014.990/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 32023, modalidade Pregão e Uasg 460767 (Objeto: Reformas de Escola e Centro Cultural )

Inteiro teor:
Acórdão 2035/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar a chancela de sigilo que recai sobre os autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se encaminhar cópia integral do processo ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará e ao Governo do Estado do Pará; e dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Almeirim/PA e ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 014.990/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Almeirim - PA. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.